Tribunal: CVM
Processo: 19957.004671/2020-21
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente Marcelo Barbosa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.004671/2020-21

Data do julgamento: 09/11/2021

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusados: Construtora Marcones Ferraco Eireli
Marcones Lino da Silva

Ementa: Apurar a responsabilidade de incorporadora hoteleira e de seu
administrador, por realização de oferta pública irregular de contratos de
investimento coletivo hoteleiros sem a obtenção do registro (ou da respectiva
dispensa) previsto no art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no art. 5° da Instrução CVM no
602/18. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
(i) Pela condenação de Construtora Marcones Ferraco Eireli, na qualidade de
ofertante de CICs hoteleiros relacionados ao Empreendimento, à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais); e
(ii) Pela condenação de Marcones Lino da Silvana, qualidade de sócio-
administrador da ofertante, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
95.000,00 (noventa e cinco mil reais), equivalente à metade da penalidade
pecuniária acima referida

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste julgamento
à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em complemento ao
Ofício no 546/2020/CVM/SGE, para as providências que julgarem cabíveis

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.
Diário Eletrônico da CVM em
02/12/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 415 (1386575) SEI 19957.004671/2020-21 / pg. 1

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada
a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema
eletrônico, dispensando-se a videoconferência, na forma da Deliberação CVM no
855, de 30 de abril de 2020.

Presente o Procuradora. Ilene Patrícia de Noronha Najjarian,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Fernando Galdi, Flávia Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM,
Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão

Documento assinado eletronicamente por Fernando Caio Galdi, Diretor,
em 26/11/2021, às 10:16, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 26/11/2021, às 12:36, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 26/11/2021, às 18:02, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 28/11/2021, às 21:03, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1386575 e o código CRC 98D70B80.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1386575 and the "Código CRC" 98D70B80.
Extrato de Sessão de Julgamento 415 (1386575) SEI 19957.004671/2020-21 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004671/2020-21
Relatório – Página 1 de 5
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.004671/2020-21
Reg. Col. no 2125/21

Acusados:
Construtora Marcones Ferraco Eireli
Marcones Lino da Silva

Assunto:
Apurar a responsabilidade de incorporadora hoteleira e de
seu administrador, por realização de oferta pública irregular
de contratos de investimento coletivo hoteleiros sem a
obtenção do registro (ou da respectiva dispensa) previsto no
art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no art. 5° da Instrução CVM
no 602/18
Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

RELATÓRIO

I.
Objeto
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) em face de
Construtora Marcones Ferraco Eireli (“Construtora”), na qualidade de ofertante, e de
Marcones Lino da Silva (“Marcones Silva” e, em conjunto com a Construtora,
“Acusados”), na qualidade de administrador da Construtora, para apurar a suposta
realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo (“CIC”)
hoteleiro sem a obtenção de prévio registro ou de sua dispensa perante a CVM, em
inobservância do disposto no art. 19 da Lei no 6.385/761 e no art. 5° da Instrução CVM no
602/182.
2.
O presente PAS originou-se do Processo SEI no 19957.010781/2019-98
(“Processo de Origem”), instaurado a partir de denúncia encaminhada à CVM em
03.11.2019 (“Denúncia”)3, apontando irregularidades nas oportunidades de investimento

1 Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro
na Comissão.
2 Art. 5o O pedido de registro de oferta pública de distribuição de CIC hoteleiro deve ser requerido pelo
ofertante à Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE.
3 Doc. SEI 0889061.
Relatório PTE (1395292) SEI 19957.004671/2020-21 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004671/2020-21
Relatório – Página 2 de 5
ofertadas pela Construtora referentes ao empreendimento Minas Hotel
(“Empreendimento”), composto por apartamentos agregados em um pool de locação.
II.
Fatos
3.
Diante de indícios de realização de oferta pública de CIC na página da Construtora
na internet e em redes sociais4-5, a SRE expediu, em 19.06.2020, o Ofício no 197/20206,
(i) informando que tal investimento poderia se enquadrar no conceito de valor mobiliário
estabelecido no inciso IX do art. 2o da Lei no 6.385/19767 e que a oferta ao público sem
prévia autorização da Autarquia poderia configurar infração ao art. 19 da mesma Lei, e
(ii) solicitando que a Construtora se manifestasse sobre a questão, apresentando (ii.a) a
qualificação completa das pessoas naturais e jurídicas responsáveis pela gestão do
Empreendimento; (ii.b) os modelos de contratos de investimento no Empreendimento; e
(ii.c) a relação dos investidores, contendo a data de aquisição e quantidade adquirida.
4.
Em sua resposta8, enviada em 29.06.2020, a Construtora comunicou que teria
providenciado a interrupção de todas as publicidades relativas ao Empreendimento, bem
como todo e qualquer esforço de venda. Além disso, encaminhou cópia do contrato
apresentado aos investidores, bem como a lista de investidores que já teriam adquirido as
unidades em construção.
5.
As vendas do Empreendimento ocorreram no período correspondido entre agosto
de 2019 e abril de 20209. Ao todo, 75 unidades autônomas teriam sido alienadas no
referido período, a 66 investidores individuais, totalizando o valor de R$ 5.293.995,20
(cinco milhões, duzentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte
centavos)10.

4 Doc. SEI 1051309.
5 Os anúncios anunciavam a venda de “flat mobiliado (apartamento), com o sistema pool de locação, ou
seja, mesmo que o (...) flat não seja locado, o lucro total do hotel será divid[ido] por todos os proprietários”,
sinalizando rendimentos de 1,2% a.m., após o início das operações previsto para 36 meses (Doc. SEI
0889063).
6 Doc. SEI 1051309, pp. 24-25.
7 Art. 2o. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) IX – quando ofertados publicamente,
quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de
parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do
esforço do empreendedor ou de terceiros.
8 SEI 1051309, pp. 34-45.
9 Doc. SEI 1046929.
10 Doc. SEI 1046929.
Relatório PTE (1395292) SEI 19957.004671/2020-21 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004671/2020-21
Relatório – Página 3 de 5
III.
Acusação
6.
Em 16.07.2020, a SRE formulou Termo de Acusação11 em face da Construtora e
de seu administrador Marcones Silva, por entender que, no investimento ofertado, havia
a presença de todas as características de oferta de CIC, nos termos do inciso IX do art. 2o
da Lei no 6.385/197612. Sua distribuição pública, portanto, estava sujeita à competência
regulatória e fiscalizatória da CVM.
7.
Para chegar a essa conclusão, a área técnica considerou que o investimento era
coletivo, vez que oferecido indistintamente ao público em geral pela internet, e estava
formalizado por meio de contratos prevendo a remuneração dos investidores, advinda de
esforços de terceiros. Para a SRE, o Empreendimento configuraria um “caso típico de
Contrato de Investimento Coletivo – CIC Hoteleiro, regulado pela Instrução CVM no
602/2018, no qual há valores mobiliários ofertados publicamente, contendo promessa de
remuneração vinculada à participação em resultado de empreendimento hoteleiro
organizado por meio de condomínio edilício”. A materialidade da infração estaria, assim,
caracterizada.
8.
Quanto à autoria da infração, a Acusação concluiu pela responsabilidade da
Construtora, na qualidade de ofertante do Empreendimento. Nesse sentido, a Acusação
mencionou, além dos anúncios divulgados pela Construtora na internet e em redes sociais
ofertando unidades do Empreendimento, o Instrumento Particular de Promessa de
Compra e Venda de Unidade Autônoma a ser Construída e Outras Avenças (“Contrato de
Promessa”) como evidência documental de sua participação na oferta.
9.
Além disso, na visão da Acusação, Marcones Silva, na qualidade de sócio-
administrador da Construtora, também deveria ser responsabilizado, nos termos do art.
3313 da Instrução CVM no 602/2018.

11 Doc. SEI 1051043.
12 No presente processo, assim como em todas as suas investigações sobre oferta pública de condo-hotéis,
a SRE procurou responder às seguintes questões que, positivamente atendidas, comprovariam estar o
investimento ofertado categorizado como contrato de investimento coletivo, nos termos do inciso IX do art.
2o da Lei no 6.385/76: (i) Há investimento?; (ii) Esse investimento foi formalizado por um título, ou por um
contrato?; (iii) O investimento foi coletivo?; (iv) Alguma forma de remuneração foi oferecida aos
investidores?; (v) A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros?; e
(vi) Os contratos foram ofertados publicamente?.
13 Art. 33. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são
responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.
Relatório PTE (1395292) SEI 19957.004671/2020-21 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004671/2020-21
Relatório – Página 4 de 5
10.
Diante do exposto, propôs-se a responsabilização da Construtora e de seu sócio-
administrador, Marcones Silva, pela realização de oferta pública irregular de CIC
hoteleiro sem a obtenção de prévio registro ou de sua dispensa perante a CVM, em
inobservância do disposto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 5° da Instrução CVM no
602/18.
11.
Por fim, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, a SRE sugeriu
o envio de comunicação ao Ministério Público Federal14.
IV.
Manifestação da PFE
12.
Por meio do Parecer n. 00245/2020/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU15, a
Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) manifestou o entendimento de
que os requisitos formais previstos nos arts. 5o, 6o e 13 da Instrução CVM no 607/2019
foram atendidos.
V.
Defesa e Proposta de Termo de Compromisso
13.
Os Acusados protocolaram suas razões de defesa em conjunto16, em 30.10.2020,
limitando-se a alegar que os pagamentos das unidades vendidas (que somavam o
montante de R$ 5.293.995,20) “eram realizados de forma parcelada e vários dos
contratos celebrados foram rescindidos, sendo assim, o vultoso valor não encontra
guarida na situação fatídica”. Em seguida, pleitearam que eventual penalidade de multa
seja aplicada em sintonia com o princípio da proporcionalidade.
14.
Na oportunidade, apresentaram proposta de Termo de Compromisso,
comprometendo-se a pagar o valor total de R$30.000,00 (trinta mil reais), dos quais, R$
20.000,00 (vinte mil reais) corresponderiam à Construtora, e R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a Marcones Lino. Adicionalmente, propuseram a obrigação de “continuar com a
paralisação das atividades” e “corrigir as irregularidades”.
15.
Ao analisar os aspectos legais da proposta, a PFE concluiu pela inexistência de
óbice legal à celebração do termo de compromisso17.

14 Conforme Memorando no 79/2020-CVM/SRE/GER-3, de 25.08.2020 (Doc. SEI 1080154).
15 Doc. SEI 1078867.
16 Doc. SEI 1130840.
17 Inicialmente, a PFE concluiu pela existência de óbice legal, tendo em vista o não atendimento ao requisito
do inciso II do §5o do artigo 11 da Lei no 6.385/1976, que exige a correção das irregularidades apontadas
com a indenização dos prejuízos, uma vez que não teria ocorrido o oferecimento do direito de distrato aos
investidores, com a devolução dos valores pagos. No entanto, no âmbito da reunião do Colegiado de
Relatório PTE (1395292) SEI 19957.004671/2020-21 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004671/2020-21
Relatório – Página 5 de 5
16.
O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”)18, por sua vez, manifestou-se pela
rejeição da proposta, considerando, em especial, a “distância entre o que foi proposto e
o que atualmente seria, ao menos em análise preliminar, aceitável para produtiva
negociação de eventual solução consensual no caso”.
17.
Em 06.04.2021, o Colegiado da CVM, por unanimidade, deliberou pela rejeição
da proposta de Termo de Compromisso19.
VI.
Distribuição do Processo
18.
Na reunião do Colegiado de 06.04.202120, fui sorteado relator deste PAS.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por
Marcelo Barbosa
Presidente Relator

06.04.2021, a PFE retificou a manifestação juntada aos autos para afastar o óbice jurídico apontado, uma
vez que “o distrato só seria exigível caso houvesse pedido de dispensa de registro, nos termos do art. 36 da
Instrução CVM n° 602/2018, o que não se verifica na hipótese” (Doc. SEI 1256783).
18 Doc. SEI 1226659.
19 Doc. SEI 1256783.
20 Doc. SEI 1232181.
Relatório PTE (1395292) SEI 19957.004671/2020-21 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO RELATÓRIO PTE
(Doc. SEI no 1395292)

Assina o Relatório PTE, nos termos do Doc. SEI no 1395292.

MARCELO BARBOSA
Presidente Relator

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 24/11/2021, às 18:27, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1395295 e o código CRC F44B46A4.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1395295 and the "Código CRC" F44B46A4.
Folha de Assinatura PTE 1395295 SEI 19957.004671/2020-21 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004671/2020-21
Relatório – Página 1 de 5
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.004671/2020-21
Reg. Col. no 2125/21

Acusados:
Construtora Marcones Ferraco Eireli
Marcones Lino da Silva

Assunto:
Apurar a responsabilidade de incorporadora hoteleira e de
seu administrador, por realização de oferta pública irregular
de contratos de investimento coletivo hoteleiros sem a
obtenção do registro (ou da respectiva dispensa) previsto no
art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no art. 5° da Instrução CVM
no 602/18
Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

VOTO

I.
Objeto
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SRE em face da Construtora, na qualidade de
ofertante e de seu administrador, Marcones Silva, para apurar a suposta realização de
oferta pública irregular de CIC hoteleiro sem a obtenção de prévio registro ou de sua
dispensa perante a CVM, em inobservância do disposto no art. 19 da Lei no 6.385/762 e
no art. 5° da Instrução CVM no 602/183.
II.
Mérito
2.
Em primeiro lugar, entendo serem suficientes os elementos reunidos pela
Acusação para demonstrar a materialidade da irregularidade apurada neste PAS. Com
efeito, a proposta de investimento era ofertada indistintamente ao público em geral,
inclusive por meio de propagandas divulgadas na internet4, reunindo todas as

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, que não estiverem aqui definidos, têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório (“Relatório”).
2 Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro
na Comissão.
3 Art. 5o O pedido de registro de oferta pública de distribuição de CIC hoteleiro deve ser requerido pelo
ofertante à Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE.
4
Constam dos autos cópias da página da internet “https://marconeferraco.com.br/minashotel/#investimento” que anunciava o investimento no
Empreendimento nos seguintes termos: “Você já pensou em ter um investimento com lucro superior ao
aluguel residencial? O Minas Hotel tem o sistema pool de locação. Como funciona? Nós estamos vendendo
Voto PTE (1395296) SEI 19957.004671/2020-21 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004671/2020-21
Relatório – Página 2 de 5
características de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, mais
especificamente de CIC hoteleiro5, a qual exigiria, por sua vez, registro ou dispensa de
registro prévio ao lançamento da oferta junto à CVM.
3.
No caso em apreço, o CIC era formalizado por meio do Contrato de Promessa,
celebrado entre a Construtora, na qualidade de promitente vendedora, e o investidor
interessado, na qualidade de promitente comprador6. Ao firmar o referido instrumento, o
comprador declarava, dentre outros pontos, ter tomado conhecimento, aderido e se sub-
rogado nos direitos e obrigações da Construtora constantes dos contratos celebrados com
a operadora hoteleira7-8.
4.
Além disso, o Contrato de Promessa previa, em sua Cláusula 4a, a distribuição de
parte dos rendimentos com base no resultado da operação hoteleira no pool de locação9.
Inexistem, portanto, dúvidas quanto à realização de oferta pública de CICs.
5.
Os fatos examinados neste processo, em seus aspectos fundamentais, se coadunam
com os precedentes julgados pela CVM, restando, a meu ver, bem caracterizada a
infração.
6.
Demonstrada sua materialidade, passo para o exame da autoria do ilícito, motivo
pelo qual analisarei a responsabilidade da Construtora, notadamente quanto à sua

flat mobiliado (apartamento), com o sistema pool de locação, ou seja, mesmo que o seu flat não seja locado,
o lucro total do hotel será divi[di]do por todos os proprietários. (...) A escritura do flat já sai em seu nome.
Estimativa de lucro de 1,2% após o início das operações” (Doc. 1051309, p. 7).
5 Como preceitua o art. 2o, I, da Instrução CVM no 602/2018, considera-se CIC hoteleiro “o conjunto de
instrumentos contratuais ofertados publicamente, que contenha promessa de remuneração vinculada à
participação em resultado de empreendimento hoteleiro organizado por meio de condomínio edilício”.
6 Como se observa dos autos, as vendas do Empreendimento ocorreram no período correspondido entre
agosto de 2019 e abril de 2020 (Doc. SEI 1046929), posteriormente, portanto, à publicação da Deliberação
CVM no 734/2015. Ao todo, 75 unidades autônomas teriam sido alienadas no referido período, a 66
investidores pessoa física, totalizando o valor de R$ 5.293.995,20 (cinco milhões, duzentos e noventa e três
mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).
7 Nos termos da Cláusula 5a, Parágrafo Terceiro, do Contrato de Promessa: “O ora PROMITENTE
COMPRADOR declara, na melhor forma de direito que está de acordo, adere e se sub-roga integralmente
nos contratos firmados pela PROMITENTE VENDENDORA com a empresa Administradora Hoteleira a
saber: (I) Contrato de prestação de Serviços Técnicos e Pré-Operacionais de Natureza Condominial e
Hoteleira; (11) Contrato de Prestação de Serviço de Administração Condominial de Natureza Hoteleira;
(IV) Contrato de Comodato de Áreas Comuns e Equipamentos.” (Doc. 1051309, p. 38).
8 Conforme previsto na Cláusula 3a, Parágrafo Quinto, do Contrato de Promessa, a escolha da empresa
responsável pela administração do pool hoteleiro era de livre escolha da Construtora (Doc. 1051309, p. 37).
9 “CLÁUSULA 4a: Da receita advinda das locações das unidades imobiliárias será descontada todas as
despesas, tais como contas de água, energia, gás, funcionários, porcentagem da administração do Pool
Hoteleiro, bem como outras necessárias e o valor remanescente será igualmente dividido para todos
proprietários do edifício a que se refere a CLÁUSULA 2a.”
Voto PTE (1395296) SEI 19957.004671/2020-21 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004671/2020-21
Relatório – Página 3 de 5
caracterização como ofertante na oferta pública de distribuição de CICs referente ao
Empreendimento, e de Marcones Silva, seu administrador.
7.
Neste âmbito, destaca-se que a Instrução CVM no 602, de 27 de agosto de 2018,
que dispõe sobre a oferta pública de distribuição de CIC hoteleiro, prevê que é
considerada ofertante “a sociedade incorporadora ou qualquer outra pessoa que realize
atos de distribuição pública de CIC hoteleiro” (art. 2o, II).
8.
No caso concreto, não há dúvidas sobre a realização de atos de distribuição pública
dos CICs pela Construtora. O Contrato de Promessa juntado aos autos deixa claro que a
Construtora figura como proprietária dos imóveis vinculados ao Empreendimento e como
construtora e vendedora das unidades autônomas10, atuando, dessa forma, como
incorporadora do Empreendimento11. Afora isso, e conforme evidenciado nos já referidos
anúncios em sua página na internet, a Construtora afirma que comercializa as referidas
unidades e por meio de tais anúncios e site se configuraram os referidos atos de
distribuição pública dos CICs 12.
9.
Com relação ao acusado Marcones Silva, este era o sócio-administrador da
Construtora à época dos fatos e a representou tanto no Contrato de Promessa13 como na
resposta ao Ofício SRE no 197/202014. Resta incontroverso, portanto, que cabia a ele a
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações impostas à ofertante, nos termos do
art. 3315 da Instrução CVM no 602/2018.

10 Doc. 1051309, pp. 35-43.
11 Nota-se que, apesar de a Construtora não ser expressamente qualificada como incorporadora no referido
instrumento, tal condição lhe é aplicável por força do disposto no art. 29 da Lei no 4.591/64, uma vez que
a ela compete, nos termos do contrato, a venda das unidades autônomas: “Art. 29. Considera-se
incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que embora não efetuando a construção,
compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a
unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou
que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a têrmo a
incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas
condições, das obras concluídas. Parágrafo único. Presume-se a vinculação entre a alienação das frações
do terreno e o negócio de construção, se, ao ser contratada a venda, ou promessa de venda ou de cessão
das frações de terreno, já houver sido aprovado e estiver em vigor, ou pender de aprovação de autoridade
administrativa, o respectivo projeto de construção, respondendo o alienante como incorporador.”
12 “Nós estamos vendendo flat mobiliado (apartamento), com o sistema pool de locação, ou seja, mesmo
que o seu flat não seja locado, o lucro total do hotel será divid[id]o por todos os proprietários” (Doc. SEI
1051309, p. 29).
13 Doc. 1051309, p. 35.
14 Doc. 1051309, p. 34.
15 Art. 33. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são
responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.
Voto PTE (1395296) SEI 19957.004671/2020-21 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004671/2020-21
Relatório – Página 4 de 5
10.
É bom esclarecer, conforme já afirmei em voto anterior16, que essa
responsabilidade não se confunde com a de promover as ofertas em si. Como assinalado
pelo então Diretor Gustavo Borba no voto que proferiu no âmbito do PAS CVM no
19957.0003266/2017-9017, a CVM atribui responsabilidade aos administradores pelo
cumprimento e fiscalização das normas legais e regulamentares que recaem sobre as
pessoas jurídicas com o propósito de garantir que tais regras sejam cumpridas. Assim, na
medida em que restar comprovado que tais administradores não asseguraram o
cumprimento, pelas pessoas jurídicas, das disposições previstas na Instrução CVM no
602/2018, eles deverão ser responsabilizados.
11.
Em suas razões de defesa em conjunto, os Acusados limitaram-se a afirmar que
os pagamentos das unidades vendidas (que somavam o montante de R$ 5.293.995,20)
“eram realizados de forma parcelada e vários dos contratos celebrados foram
rescindidos, sendo assim, o vultoso valor não encontra guarida na situação fatídica”.
12.
No entanto, para os estritos fins de configuração da infração analisada no presente
caso, não se faz necessária a existência de prejuízos para os investidores. Além disso, os
Acusados não tiveram êxito em apresentar documentos ou informações que
comprovassem a rescisão dos contratos e a restituição integral dos investimentos.
13.
Portanto, considerando o exposto acima, entendo que a Construtora e Marcones
Silva devem ser responsabilizados por realização de oferta pública de CICs sem a
obtenção de prévio registro ou de sua dispensa perante a CVM, em inobservância do
disposto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 5° da Instrução CVM no 602/18.
III.
Dosimetria e Conclusão
14.
Para fins de dosimetria, lembro que a distribuição de CIC hoteleiro sem registro
ou dispensa de registro da CVM configura infração de natureza grave, nos termos do art.
3818 da Instrução CVM no 602/18. Ainda, levo em consideração, por um lado, a elevada
quantidade de unidades autônomas alienadas – 75 no total, perfazendo um montante de

16 PAS CVM SEI 1957.010212/2017-81.
17 Destaco a seguinte passagem do voto: “Trata-se, por certo, de hipótese de criação de centro de imputação
de responsabilidade, já reconhecida pelo Colegiado em outras oportunidades como parte de estratégia
regulatória adotada pela CVM em determinadas situações com o objetivo de evitar a diluição da
responsabilidade no âmbito da pessoa jurídica e estimular a adoção de conduta diligente pelos
administradores designados para ocupar certas funções, atribuindo-se a estes últimos a responsabilidade
pelo cumprimento e fiscalização das normas legais e regulamentares”.
18 “Art. 38. Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3o do Art. 11 da Lei no 6.385, de 1976: I – a
distribuição de CIC hoteleiro: (...) b) realizada sem registro ou dispensa de registro da CVM; (...)”.
Voto PTE (1395296) SEI 19957.004671/2020-21 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.004671/2020-21
Relatório – Página 5 de 5
R$ 5.293.995,20 (cinco milhões, duzentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e
cinco reais e vinte centavos); e, de outro lado, o fato de que a Construtora é uma empresa
de pequeno porte e de atuação local (Minas Gerais) e os bons antecedentes dos Acusados.
15.
Assim, consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em linha
com padrões de dosimetria utilizados em jurisprudência do Colegiado da CVM19,
ressalvadas as particularidades de cada caso, voto, com fundamento no art. 11 da Lei no
6.385/1976, pelas condenações de:
(i)
Construtora Marcones Ferraco Eireli, na qualidade de ofertante de
CICs hoteleiros relacionados ao Empreendimento, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais); e
(ii)
Marcones Lino da Silva, na qualidade de sócio-administrador da
ofertante, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 95.000,00
(noventa e cinco mil reais), equivalente à metade da penalidade pecuniária
acima referida20.
16.
Por fim, proponho que o resultando deste julgamento seja comunicado à
Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em complemento ao Ofício no
546/2020/CVM/SGE (doc. SEI no 1097330), para as providências que julgarem cabíveis.
É como voto.

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por
Marcelo Barbosa
Presidente Relator

19 Alguns exemplos: (i) PAS CVM no 19957.008274/2018-11, de minha relatoria, julgado em 09.06.2020;
e (ii) PAS CVM no 19957.008371/2016-34, Dir. Rel. Flavia Perlingeiro, julgado em 20.12.2019.
20 Conforme os PAS CVM SEI 19957.008274/2018-11 e PAS CVM n° 19957.010628/2019-61 e a
manifestação de voto apresentada pelo Diretor Henrique Machado, e acompanhada pela maioria do
Colegiado, no âmbito do PAS CVM SEI 19957.0003266/2017-90.
Voto PTE (1395296) SEI 19957.004671/2020-21 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO PTE
(Doc. SEI no 1395296)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. SEI no 1395296.

MARCELO BARBOSA
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 24/11/2021, às 18:27, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1395297 e o código CRC 8B5C3A30.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1395297 and the "Código CRC" 8B5C3A30.
Folha de Assinatura PTE 1395297 SEI 19957.004671/2020-21 / pg. 14